Tribunal: TJBA
Processo: 8000299-31.2018.8.05.0053
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-13
Data de publicação: 2025-10-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000299-31.2018.8.05.0053

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CASTRO ALVES

Advogado(s)
:
LORENA ARAUJO GALVAO

APELADO: ELLO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME

Advogado(s)
:
MATEUS SILVA DOS SANTOS, RENATA PASSOS BERFORD GUARANA VASCONCELLOS

ACORDÃO

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA CONTRA MUNICÍPIO. CONTRATOS ADMINISTRATIVOS PARA REALIZAÇÃO DE FESTEJOS JUNINOS. DOCUMENTAÇÃO COMPROBATÓRIA DA RELAÇÃO CONTRATUAL. NOTAS FISCAIS SEM ATESTO FORMAL DE RECEBIMENTO. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. ÔNUS DA ADMINISTRAÇÃO PELA COMPROVAÇÃO DE EVENTUAL INEXECUÇÃO CONTRATUAL. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. CONSTITUIÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de Apelação interposto pelo Município de Castro Alves contra sentença que, nos autos de Ação Monitória ajuizada por Ello Produções e Eventos Ltda - ME, julgou procedente o pedido inicial, rejeitando os embargos à monitória e constituindo título executivo judicial no valor de R$ 166.790,67. A autora pleiteou o recebimento de valores remanescentes referentes a dois contratos administrativos firmados com o Município para a contratação de bandas e montagem de estruturas utilizadas nos festejos juninos de 2015. O Juízo de origem reconheceu a suficiência do conjunto probatório para comprovar a prestação dos serviços, apesar da ausência do atesto formal nas notas fiscais, e aplicou o princípio da vedação ao enriquecimento ilícito da Administração Pública.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se os documentos apresentados pela autora — contratos administrativos, notas de empenho e notas fiscais — constituem prova escrita hábil a instruir a ação monitória; (ii) analisar se a ausência de atesto formal de recebimento nas notas fiscais inviabiliza o reconhecimento da obrigação de pagamento; e (iii) determinar o alcance dos princípios da legalidade e da vedação ao enriquecimento sem causa no caso concreto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 700 do Código de Processo Civil exige, para o ajuizamento da Ação Monitória, prova escrita sem eficácia de título executivo. A jurisprudência do STJ admite contratos, notas de empenho e notas fiscais como prova escrita suficiente para esse fim, desde que demonstrada a relação jurídica subjacente.

4. Os documentos apresentados pela autora — contratos assinados pelo então prefeito, notas de empenho emitidas pela própria Administração e notas fiscais correspondentes aos serviços prestados — formam conjunto probatório robusto e harmônico, que comprova a existência da obrigação e a relação jurídica entre as partes.

5. A ausência do atesto formal nas notas fiscais não invalida, por si só, a obrigação de pagamento, quando existem outros elementos idôneos que demonstram a efetiva prestação dos serviços, como a oitiva de testemunha em juízo confirmando a realização dos festejos juninos e a atuação da empresa autora.

6. A exigência de liquidação da despesa prevista no art. 63 da Lei nº 4.320/64 não impõe o atesto como único meio de comprovação da execução contratual. Trata-se de formalidade administrativa que pode ser suprida por outros meios de prova aptos a demonstrar o cumprimento da avença, especialmente quando sua ausência decorre de omissão da própria Administração.

7. Cabe à Administração Pública, na condição de ré em embargos à monitória, demonstrar eventual fato impeditivo, modificativo ou extintivo da obrigação (CPC, art. 373, II). O Município não produziu prova capaz de desconstituir a prestação dos serviços ou o crédito alegado.

8. O princípio da vedação ao enriquecimento sem causa impede que a Administração se beneficie de serviços efetivamente prestados sem realizar o correspondente pagamento, ainda que se verifique a ausência de formalidades administrativas, como o atesto.

9. O comportamento da Administração que invoca a ausência de documento cuja emissão estava sob sua própria responsabilidade (atesto) para se eximir do pagamento revela contrariedade à boa-fé objetiva e ao
venire contra factum proprium.

10. A jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reconhece a obrigação da Fazenda Pública de quitar valores referentes a serviços efetivamente prestados, mesmo na ausência de atesto formal, quando não demonstrada má-fé ou inexistência da contraprestação (STJ, AREsp 2296077; AREsp 2737338).

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:

1. A instrução da Ação Monitória com contratos administrativos, notas de empenho e notas fiscais constitui prova escrita suficiente para sua admissibilidade, ainda que ausente atesto formal.

2. A ausência de atesto de recebimento não impede o reconhecimento da obrigação quando a efetiva prestação dos serviços é comprovada por outros meios de prova idôneos.

3. A Administração Pública não pode invocar omissões próprias para se eximir do cumprimento de obrigação contratual, sob pena de enriquecimento sem causa.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 700, 701, § 2º, 373, I e II, e 496, § 2º, III; CF/1988, art. 37, caput e § 6º; Lei nº 4.320/64, art. 63; Lei nº 14.133/2021, art. 148.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AREsp 2296077, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJe 01.06.2023;
STJ, AREsp 2737338, Rel. Min. Herman Benjamin;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0000055-07.2017.8.17.2620, j. 29.07.2025;
TJ-PB, Apelação Cível nº 0007932-37.2015.8.15.2001, j. 05.05.2021;
TJ-PA, Apelação Cível nº 0800506-52.2022.8.14.0083, j. 21.07.2025;
TJ-PE, Apelação Cível nº 0000846-29.2020.8.17.2730, j. 06.12.2023.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000299-31.2018.8.05.0053
, em que figuram como apelante
MUNICIPIO DE CASTRO ALVES
e como apelada
ELLO PRODUCOES E EVENTOS LTDA - ME
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, .